Tribunal: TJMT
Processo: 1022665-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022665-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL COSTA MARCELINO - CPF: 061.793.451-71 (PACIENTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Nulidade da prisão em flagrante. Ilegalidade das busca pessoal e domiciliar. Inocorrência. Fundadas razões para ação policial. Ausência de aviso de miranda na abordagem policial. Improcedência. Garantia constitucional assegurada na delegacia de polícia. Revogação da prisão preventiva. Ausência do preenchimento dos requisitos. Impertinência. Custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública. Predicados pessoais. Aplicação das medidas cautelares diversas. Improcedente. Inadequadas e insuficientes. Princípio da homogeneidade. Inaplicabilidade. Antecipação de eventual condenação criminal. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

2. A impetrante sustenta nulidades relacionadas à busca pessoal e à busca domiciliar, sob o fundamento de que seriam ilegais, bem como à ausência do Aviso de Miranda, no momento da prisão do paciente, requerendo o relaxamento da custódia. Subsidiariamente, alega que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não foram preenchidos, requerendo a revogação da custódia, com a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante dos predicados do paciente.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar que ensejou a prisão em flagrante; (ii) definir se houve violação ao direito ao silêncio e à não autoincriminação; (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (iv) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

4. A análise da legalidade das buscas pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, incabível em
habeas corpus
, sendo suficientes os elementos descritos no boletim de ocorrência para caracterizar fundadas suspeitas. Em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a diligência.

5. A inexistência de apreensão direta com o paciente não descaracteriza o flagrante, pois ele foi avistado arremessando entorpecente e confirmou possuir mais drogas em sua residência, onde o ingresso foi franqueado por pessoa presente, sendo compatível com o caráter permanente do crime de tráfico.

6. A ausência do “aviso de Miranda” no momento da abordagem não acarreta nulidade, pois a legislação apenas exige a comunicação do direito ao silêncio durante o interrogatório formal, o que ocorreu, afastando qualquer prejuízo.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentos concretos, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (51 porções de maconha e 3 tabletes), bem como balança de precisão, indicando gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

8. Predicados pessoais, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais desta Corte.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos.

10. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é matéria de mérito e não influencia, por ora, a legalidade da prisão preventiva.

11. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, distinta da prisão-pena.

IV.
Dispositivo e teses

12. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar exige dilação probatória, incabível em
habeas corpus
. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade de drogas, ainda que exista predicados pessoais. 3. A ausência de comunicação formal do direito ao silêncio no momento da abordagem não enseja nulidade, na ausência de demonstração de prejuízo. 4. A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, por ter natureza cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inciso LXIII;

CPP, arts. 240, 244, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4°.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Habeas Corpus
no 1.013.296/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; j. em: 5 de agosto de 2025; STJ,
Habeas Corpus
no 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 9 de abril de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1014052-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 1029793-80.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 27 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1015699-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 27 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 23 de maio de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 9 de julho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 18 de junho de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no 25 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Daniel Costa Marcelino
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 8 de julho do corrente ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Submetido à audiência de custódia, no mesmo dia de sua prisão, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante e, em seguida, a converteu em prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Inconformada, a impetrante sustenta que a homologação do flagrante é nula, uma vez que a busca pessoal e domiciliar seria ilegal, pois nada de ilícito foi encontrado com o paciente no momento da abordagem policial.

Alega, ainda, nulidade em razão de o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação - conhecido como “Aviso de Miranda” -, não ter sido mencionado ao paciente no momento da abordagem.

Em razão das nulidades apontadas, pugna pelo relaxamento da prisão em flagrante, de modo a fazer cessar a ilegalidade que entende estar suportando o paciente.

Subsidiariamente, a impetrante argumenta que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não foram preenchidos, uma vez que o juízo impetrado deixou de indicar elementos concretos que demonstrem o perigo que a liberdade do paciente representaria à ordem pública.

Afirma que a prisão preventiva do paciente viola o princípio da homogeneidade, pois, diante de seus predicados pessoais - primariedade, residência fixa, emprego regular e contato telefônico -, caso sobrevenha condenação, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 possivelmente será aplicada, conduzindo à fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, com substituição por pena restritiva de direitos.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, por reputá-la desproporcional ao suposto delito praticado.

Por fim, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se adequadas e suficientes ao caso, pugnando por sua aplicação em substituição à custódia cautelar.

Com tais considerações, requer a concessão da ordem (Id. 298611893).

Junta documentos (Id. 298611894).

A liminar foi indeferida (Id. 299188392).

O juízo impetrado prestou informações (Id. 299793879).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio

do eminente Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 300424362), sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de nulidade da prisão, revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Alegação de nulidade do flagrante por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar – Violação do direito ao silêncio – Impertinência - Presença de Justa causa [fundadas suspeitas] – Matéria que exige análise fático-probatória – Inadequação da via eleita – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública – Quantidade de droga apreendida - Enunciado Criminal n. 25 do TJMT - Alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade – Descabimento – Prisão cautelar que tem assento constitucional e detém finalidade diversa da prisão definitiva –Segregação justificada – Julgados do STJ e TJMT – Predicados pessoais não garantidores de revogação – Enunciado Criminal n. 43 do TJMT – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Para melhor elucidação dos fundamentos a serem apresentados neste voto, transcrevo a decisão impugnada:

“Quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Eventuais questões envolvendo a abordagem policial deverão ser esclarecidas com a instrução processual.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Com efeito, com relação ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas.

O
periculum libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

O custodiado foi preso em residência que estava sendo alvo de monitoramento, considerando a notícia de ser ponto de venda de drogas, com registro de movimentação de pessoas. Ainda, foram apreendidas 51 porções individualizadas, além de outros três tabletes de maconha, além de balança de precisão. Assim, a concessão de liberdade provisória, pelo menos neste momento processual, não se mostra adequada.

Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja,
“I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4 o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado DANIEL COSTA MARCELINO em preventiva” (Id. 298611894 – páginas 59/65).

A impetrante sustenta que a homologação do flagrante seria nula, porquanto a busca pessoal e domiciliar teria sido ilegal, na medida em que, no momento da abordagem policial, nada de ilícito foi encontrado com o paciente.

Sem razão.

De início, ressalta-se que a análise da legalidade da busca pessoal e domiciliar, sustentada pela impetrante, demanda dilação probatória para aferição das circunstâncias concretas da diligência realizada pelos agentes de segurança, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, pois o exame aprofundado das questões fático-probatórias é reservado ao juízo da ação penal, consoante o entendimento desta Corte:

“3. A análise sobre a suposta ilegalidade da busca domiciliar exige dilação probatória, vedada na via estreita do habeas corpus [...]” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1014052-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de julho de 2025; data da publicação: 14 de julho de 2025).

De todo modo, para exame da arguição nos limites do
habeas corpus
, isto é, da inequívoca ocorrência de patente ilegalidade ou manifesta teratologia praticada pelo juízo impetrado, passo à análise das razões sustentadas pela impetrante.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência no 2025.215364 (Id. 298611894 – página 20/22) que a Agência Regional de Inteligência (ARI) monitorava a residência em razão da intensa movimentação de pessoas, havendo notícia de que o local era utilizado como ponto de venda de drogas, o que motivou o patrulhamento da área.

Durante a diligência, o paciente foi avistado arremessando um objeto por sobre o muro de um terreno baldio ao notar a aproximação da guarnição, conduta que, somada às informações previamente colhidas, configurou fundadas suspeitas para autorizar a intervenção policial, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Em seguida, confirmou ter lançado entorpecente no local, o que foi constatado após varredura, legitimando a busca pessoal realizada.

Posteriormente, o próprio paciente informou possuir mais drogas em sua residência e, conduzindo os policiais até o local, o ingresso foi franqueado por pessoa presente, ocasião em que se apreenderam porções e tabletes de maconha, além de balança de precisão.

Ressalta-se que a ausência de entorpecentes diretamente em poder do paciente, no instante da abordagem, não descaracteriza a fundada suspeita, pois sua tentativa de desfazer-se da droga, confirmada pela apreensão em seguida, constitui elemento objetivo apto a justificar a diligência.

Assim, tratando-se de crime de natureza permanente, a atuação policial encontra respaldo no artigo 240 do Código de Processo Penal, pois os atos antecedentes caracterizam fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, o qual se deu mediante franqueamento por pessoa presente no local.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça precedente recente que trata da legalidade das buscas pessoal e domiciliar, quando amparadas em fundadas razões, em contexto de crime permanente, como o suposto tráfico de drogas imputado ao paciente. Observa-se:

“4. No caso concreto, as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações específicas sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local onde residia o acusado, sendo ele apontado como autor do fato.

5. Após a abordagem policial, na qual foram encontrados entorpecentes na posse do acusado, ele mesmo informou que possuía mais drogas em sua residência, o que justificou o ingresso no domicílio, onde foram apreendidos 141 invólucros de crack e 1 de cocaína, balança de precisão, lâmina de barbear e dinheiro em espécie em notas de pequeno valor.

6. A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória ou fishing expedition, estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (STJ,
Habeas Corpus
no 1.013.296/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data de julgamento: 5 de agosto de 2025; data de publicação: 14 de agosto de 2025).

Em harmonia, esta Corte já decidiu que:

“1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que, se a abordagem policial é amparada não apenas em denúncia anônima, mas também em elementos concretos verificados pelos agentes da lei no local, como comportamento evasivo do suspeito ao avistar a viatura policial, há fundada suspeita para legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

2. No crime permanente de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, desde que presentes elementos concretos que indiquem a prática criminosa, como ocorre quando são encontradas drogas em poder do acusado durante abordagem lícita” (TJMT, Apelação Criminal no 1029793-80.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 27 de junho de 2025; data de publicação: 27 de junho de 2025).

Registra-se que eventual questionamento sobre a legitimidade ou higidez do consentimento prestado por pessoa presente para o ingresso dos policias no domicílio do paciente demanda dilação probatória, incabível neste
writ
.

Portanto, ainda que a tese defensiva possa ser melhor apreciada no curso da instrução processual, não se constata, nesta sede, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia que justifique o relaxamento da prisão preventiva.

Outrossim, em relação à nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que o paciente não teria sido informado de seu direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação (Aviso de Miranda), constato que não assiste razão a impetrante.

Isso porque, quando ouvido em sede policial, o paciente exerceu a prerrogativa prevista no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, permanecendo em silêncio, conforme se extrai do interrogatório juntado no Id. 298611894 – páginas 36/38, o que afasta qualquer alegação de prejuízo sustentado pela impetrante.

Ressalto, ainda, que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “a ausência de ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formais” (STJ,
Habeas Corpus
no 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 9 de abril de 2025; data de publicação: 15 de abril de 2025).

Portanto, inexistindo prejuízo e, diante da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, não se verifica ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia que autorize o relaxamento da prisão com base na tese ventilada.

Superadas as alegações de nulidade, passa-se à análise do argumento de que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva.

Contudo, não assiste razão à impetrante.

Extrai-se da decisão impugnada que a custódia cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da apreensão de 51 porções individualizadas de maconha (460g), além de 3 tabletes da mesma substância entorpecente (502g) e de uma balança de precisão, conforme Termo de Apreensão no 2025.16.319229 (Id. 298611894 – página 30), elementos que indicam, em tese, a destinação mercantil das drogas.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da suposta conduta do paciente e demonstram que a prisão preventiva se revela necessária, conforme entendimento desta Corte:

“2. Mostra-se legítima a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando as circunstâncias do delito evidenciam concretamente a gravidade da conduta, caracterizada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, parte já fracionada para comercialização, além de balança de precisão e valores em espécie, indicando dedicação à traficância” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1015699-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de junho de 2025; data da publicação: 27 de junho de 2025).

Em reforço, o Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”.

Diante disso, constato que o Magistrado indicou elementos concretos para fundamentar a necessidade da prisão preventiva, não se tratando de fundamentação genérica ou inidônea, mas em plena conformidade com os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto aos predicados do paciente (primariedade, residência fixa, emprego regular e contato telefônico), embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem o risco que sua liberdade representa à ordem pública, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Outrossim, em relação à possibilidade de se aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo-as insuficientes para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da suposta conduta praticada pelo paciente, em consenso com esta Corte:

“6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Por fim, quanto à alegação de que o paciente faria jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, trata-se de afirmação baseada em conjecturas, sendo certo que eventual reconhecimento da diminuição, bem como fixação de regime inicial de cumprimento de pena, é matéria própria do juízo do mérito da ação penal, não podendo ser antecipada nesta via estreita do
habeas corpus
.

Ainda assim, convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não se confunde com a eventual sanção e o regime a serem fixados ao paciente, caso sobrevenha sentença condenatória. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

“Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Diante de todo o exposto, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia apta a ensejar o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025